Tribunal: TJSP
Processo: 1501638-63.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
r sua renda, o que indica habitualidade incompatível com o privilégio, porém, à ausência de recurso ministerial, nada há que se modificar – Regime inicial semiaberto mantido – Consideração de circunstância judicial negativa para elevação da pena-base - Reprimenda corporal acabou substituída por duas restritivas de direitos, espelhando benevolência ao acusado – Sentença integralmente mantida. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501638-63.2023.8.26.0559; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/06/2024; Data de Registro: 17/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Camilo Léllis

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

11/06/2024

Data de publicação:

17/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar – Nulidade em decorrência de provas ilícitas obtidas a partir de denúncia anônima – Inocorrência – Modalidade que se amolda ao ordenamento jurídico, desde que, como 'in casu', acompanhada de diligências supervenientes para apurar o alegado – Crime permanente, de consumação prolongada no tempo – Presença de fundada suspeita

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar – Nulidade em decorrência de provas ilícitas obtidas a partir de denúncia anônima – Inocorrência – Modalidade que se amolda ao ordenamento jurídico, desde que, como 'in casu', acompanhada de diligências supervenientes para apurar o alegado – Crime permanente, de consumação prolongada no tempo – Presença de fundada suspeita para legitimar a conduta dos agentes públicos – Mérito – Autoria e materialidade sobejamente demonstradas – Defesa resignada com a condenação – Pena – Pleito de redução da pena-base – Inviabilidade – Quantidade de drogas suficiente para a elaboração de aproximadamente 150 cigarros, o que, no contexto de tráfico ilegal de drogas em município com sequer dez mil habitantes, deve, sim, ser sopesado negativamente, conforme dispõe o art. 42, da Lei no 11.343/06 – Inocorrência de bis in idem no que toca à modulação do privilégio – Considerou-se na sentença a apreensão de balança de precisão e a negociação comprovada do acusado com usuários de drogas, como fatores que recrudescem a censurabilidade que recai sobre a conduta, rechaçando a pretendida aplicação do privilégio no patamar máximo – Réu que admitiu a venda de drogas, há dez dias, para complementar sua renda, o que indica habitualidade incompatível com o privilégio, porém, à ausência de recurso ministerial, nada há que se modificar – Regime inicial semiaberto mantido – Consideração de circunstância judicial negativa para elevação da pena-base - Reprimenda corporal acabou substituída por duas restritivas de direitos, espelhando benevolência ao acusado – Sentença integralmente mantida. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.